Tribunal: STF
Processo: ARE 1221637
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDOC 7, p. 201):
    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECOLHIMENTO DA COTA PATRONAL PELO SERVIDOR – ART. 31 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 64/02 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.”
    No recurso extraordinário (eDOC 7, p. 213-219), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 40, 148, 194 e 195 do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma a constitucionalidade do art. 31 da Lei Complementar Etadual 64/2002, no que determinou que o recolhimento da quota patronal da contribuição previdenciária fica a cargo do servidor quando em gozo de licença temporária sem vencimentos, em atenção aos princípios do equilíbrio atuarial e financeiro, da solidariedade e da igualdade.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 7, 204-205):
    “Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de afastar a cobrança de contribuição previdenciária correspondente à cota patronal, como exposto no art. 31 da LCE nº 64/02, na hipótese de contribuição previdenciária correspondente à cota patronal, na hipótese de licença sem remuneração.
    Não fossem os precisos argumentos colhidos da sentença, deve ser destacado que o Órgão Especial já se manifestou no sentido de que a disposição que obriga o servidor a recolher tal contribuição, além de transferir responsabilidade, que é do ente público, fere o princípio da solidariedade.
    Confira-se a ementa do julgado:
    "AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA INOCORRENTE. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR. RECOLHIMENTO DEVIDO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECOLHIMENTO PELO SERVIDOR INDEVIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, decorre de a autoridade apontada como impetrada ter competência para determinar a prática de ato apontado como sendo omissivo ou desfazer o comissivo. 2. É devido o recolhimento de contribuição previdenciária do servidor durante o período de licença sem remuneração para tratar de interesses particulares, uma vez que mantém o vínculo com a Administração Pública e o período de afastamento é contado para fins de aposentadoria. 3. A disposição contida no art. 31 da Lei Complementar nº 64, de 2002, do Estado de Minas Gerais, que obriga o servidor afastado sem remuneração a recolher a contribuição previdenciária patronal é inconstitucional, porque transfere responsabilidade do ente público e fere o princípio da solidariedade. 4. Segurança concedida em parte, rejeitada uma preliminar." (TJMG - ÓRGÃO ESPECIAL - Mandado de Segurança nº 1.0000.12.119778- 4/000 - Relator: Des. CAETANO LEVI LOPES. j. 23/10/2013, DJe 14/11/2013)
    Assim, nos termos do precedente, inviável que se exija da recorrida, durante o afastamento, o pagamento da contribuição previdenciária patronal, nos moldes do art. 31 da LCE nº 64/2002.”
    Nesse contexto, observo que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido pela natureza infraconstitucional de questões envolvendo descontos de contribuição previdenciária de servidores estaduais, quando o Tribunal de origem soluciona a lide com fundamento na legislação local pertinente, no caso a Lei Complementar 64/2002. Aplicável à espécie a Súmula 280 do STF.
    Vejam-se as ementas dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÃO PAULO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 943/2003 E 954/2003. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO 280 DA SÚMULA/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 631806 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 21.10.2011) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 943/03. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” 
(AI 661559 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03.04.2009) 
    Em casos nos quais se discutia a lei local em questão e a parte Recorrente figurou como sujeito processual, cito estas decisões: RE 741.907, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 06.11.2015, e ARE 1.077.828, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 03.10.2017, este último assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. LEI COMPLEMENTAR 64/2002 E DECRETO 42.758/2002 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de feverreiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente